Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, a, CPC. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado, baseando-se na lei, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do processo em razão da existência de relação de prejudicialidade externa com outro processo não é obrigatória, sendo necessário avaliar a plausibilidade da suspensão conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
3.1. No caso em análise, a ação de usucapião em face da qual a parte pretende o reconhecimento da prejudicialidade externa foi julgada improcedente por sentença ainda não transitada em julgado, em face da inexistência de contrato de compra e venda do imóvel e da relação familiar e afetiva entre a usucapiente e a proprietária, sendo forçoso concluir pela ausência de plausibilidade do direito dos usucapientes, de modo a tornar prescindível a suspensão processual por prejudicialidade externa.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.